Tribunal: CARF
Processo: 13888.901986/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901986/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.537 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
SELENE INDUSTRIA TEXTIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
INCENTIVOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. CÔMPUTO NO LUCRO REAL. REQUISITOS PARA
FRUIÇÃO. REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS DO EXERCÍCIO.
DESNECESSIDADE DE CONTA ESPECÍFICA DE RESERVA PARA
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
As subvenções para investimento e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que sejam registradas
em reserva de lucros no exercício do recebimento das receitas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.536, de 17 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13888.720706/2019-13, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901986/2018-88
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.537 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901986/2018-88

Discute-se nos autos PER/DCOMP cujo direito creditório é referente a saldo
negativo do IRPJ/CSLL. Por meio do despacho decisório, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil (“DRF”) reconheceu parcialmente o crédito pleiteado pelo contribuinte.
Foram dois os motivos que levaram à DRF a não reconhecer integralmente o
direito creditório do contribuinte. Ambos relacionados ao tema da subvenção para investimento e
sua dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ/CSLL. (A) Primeiro porque o contribuinte não
teria comprovado a aplicação de recursos no estimula a implantação e/ou expansão de
empreendimentos econômicos e (B) segundo porque não teria sido localizado na ECD a conta
citada pela empresa como reserva de incentivo.
Diante do não reconhecimento da natureza do incentivo fiscal como subvenção
para investimento, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
basicamente que, (A) de acordo com a Lei Complementar no 160/2017, os benefícios fiscais de
ICMS são considerados subvenções para investimento, vedados outros requisitos que não os
disciplinados pelo seu artigo 30; (B) que, embora não seja um requisito, efetivamente aplicou
recursos na expansão de sua atividade econômica; (C) que, após a publicação da Lei
Complementar no 160/2017, retificou suas obrigações acessórias, para que passassem a constar
os registros contábeis necessários ao reconhecimento das subvenções para investimento, porém
ficou impossibilitada de retificar a ECD, em virtude do encerramento do prazo para tanto; (D)
que havia suficiência de valores em conta de Reserva de Lucros e que posteriormente efetuou o
registro contábil nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do Balancete; e (E)
que o processo administrativo fiscal é regido pela verdade material e pelo formalismo moderado.
Ao analisar o recurso do contribuinte, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”) manteve o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
É importante pontuar que a DRJ superou um dos requisitos, mais precisamente a
necessidade de comprovação aplicação de recursos no estimula a implantação e/ou expansão de
empreendimentos econômicos.
A DRJ, todavia, deixou de reconhecer o incentivo como subvenção para
investimento em razão da ausência do registro contábil na conta Reserva de Lucros.
Assim, se o motivo para não reconhecimento do direito creditório pela DRF/PCA
foi a (A) ausência de comprovação de que os recursos teriam sido efetivamente aplicados na
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e a (B) ausência de registro contábil
na conta Reserva de Lucros, depois de analisada a controvérsia, a DRJ manteve o não
reconhecimento do direito creditório única e exclusivamente por causa da suposta ausência de
registro contábil na conta Reserva de Lucros.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os argumentos de defesa constantes da sua manifestação de inconformidade, os quais
serão analisados no decorrer do presente voto.
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.537 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901986/2018-88

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão
recorrido em 25/02/2021 (fls. 790 do e-processo), apresentando o recurso
voluntário, ora analisado, no dia 23/03/2021 (fls. 795 do e-processo), ou
seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, somente remanesce em discussão a
suposta ausência de registro contábil na conta Reserva de Lucros dos
incentivos fiscais de ICMS auferidos pelo contribuinte, o que teria
acarretado o não reconhecimento do direito creditório ora pleiteado.
Nesse sentido, vejamos o artigo 30 da Lei no 12.973/2014 no que
interessa ao presente caso:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
[grifamos]
Já o artigo 195-A da Lei no 6.404/1976, acima mencionado, dispõe:
Reserva de Incentivos Fiscais
Art. 195-A. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de
administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro
líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para
investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo
obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei).
Perceba-se, portanto, que os incentivos devem ser registrados em conta
de reserva de incentivos fiscais, a qual somente pode ser utilizada para
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.537 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901986/2018-88

absorção de prejuízos (desde que totalmente absorvidas as demais
reservas de lucros, com exceção da reserva legal), ou aumento do capital
social.
Ainda em sede de fiscalização, o contribuinte foi intimado a (A)
apresentar Memória de cálculo e registros contábeis que comprovem o
valor lançado no código 106 do registro M300 (Doações e Subvenções
para Investimento) da ECF como exclusão do LALUR; (B) informar a
quais anos calendário esses valores correspondem; e (C) identificar os
registros contábeis da respectiva conta reserva de lucros que contenha os
valores em questão. E o relatório fiscal manifestou-se expressamente a
respeito das respostas para esses questionamentos.
A grande questão dos autos reside precisamente na questão da
contabilização dos incentivos como reserva de lucro, já que o
contribuinte não teria incluído na ECD uma conta específica para
registrar tais valores.
Destaque-se, todavia, que desde a sua manifestação de inconformidade, o
contribuinte já houvera advertido para o fato de que, por absoluta
cautela, não havia tratado os referidos incentivos fiscais como
subvenção para investimento até a edição da Lei Complementar no
160/2017. E apenas com a modificação legislativa que alterou o alcance
interpretativo do conceito de subvenção para investimento, foi que a
Manifestante optou por registrar os referidos incentivos fiscais como
subvenção para investimento, excluindo-os da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL. O que em suas palavras se deve a uma cultura sempre
conservadora da empresa em relação ao pagamento de tributos.
Tal fato, contudo, não significa que o contribuinte não tenha retificado
suas obrigações acessórias para fazer constar em seus registros contábeis
os valores referentes aos incentivos fiscais cuja natureza seria de
subvenção para investimento.
Desde a sua impugnação o contribuinte já teria informado sobre a
retificação de sua ECF para fazer constar os valores dos benefícios fiscais
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.537 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901986/2018-88

de ICMS no código 106 do registro M300 (Doações e Subvenções para
Investimento. O LALUR e o LACS também continham a informação dos
incentivos fiscais caracterizados como subvenção para investimento.
Para mais, é importante considerar que o contribuinte informou no
balancete encerrado no últimos mês do ano calendário a constituição de
uma reserva para subvenção em investimento correspondente aos valores
de incentivos acumulados no período, os quais se encontravam registrado
na conta reserva de lucros. E o balanço patrimonial realmente revela a
mencionada retificação contábil.
Logo, muito embora o balanço não revelasse a conta reserva de
subvenção para investimento, havia valores contabilizados na conta
reserva de lucro.
Nesse sentido, o contribuinte assevera que a constituição posterior de tal
reserva (específica de subvenções para investimento) só se fez possível
tendo em vista a prévia existência de Reserva de Lucros suficientes para
justificar tal requisito (Doc_Comprobatorios – “DMPL 2014”). E, deste
modo, não estava registrada na contabilidade da Manifestante
unicamente a subconta de Reserva de Subvenção para Investimento, mas,
de outra sorte, a conta de Reserva de Lucros sempre possuiu valores
suficientes para dar lastro à eventual subconta de Reserva de
Subvenção de Investimento.
A DRJ considerou correto, entretanto, o posicionamento da autoridade
fiscal em relação ao registro contábil na conta Reserva de Lucros, já que
a interessada não registrou os valores na conta contábil “reserva de
Lucros”, constante da ECD. Adverte ainda que, quanto a arguições de
que a empresa foi cautelosa ao somente reconhecer o incentivo após a
edição da Lei Complementar no 160, de 2017, quando já não poderia
retificar a ECD, reitera-se tratar-se de considerações que escapam à
competência da autoridade administrativa, que está adstrita à
observância e à aplicação das normas nos seus exatos termos.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.537 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901986/2018-88

Sucede que, consoante advertido pelo próprio contribuinte em recurso
voluntário, a afirmação de que os valores não teriam sido registrados na
conta reserva de lucros não nos parece acertada. Em verdade, os valores
não teriam sido contabilizados em uma conta específica de reserva para
subvenção de investimento, tendo em vista a dúvida – na época – a
respeito da sua natureza de subvenção para investimento. Portanto, a
contabilização se dava em uma conta genérica de reserva de lucros, a
qual foi transportada, quando já não mais existia a dúvida, para uma
conta específica de reserva para subvenção de investimento.
Destaque-se que os valores dos incentivos foram até mesmo informados
na ECF sob o código 106, do registro M300 (“Doações e Subvenções
para Investimento”).
Com efeito, nos parece que a constituição posterior dessa reserva
específica de subvenção para investimento somente foi possível em razão
da prévia existência dos lançamentos da conta reserva de lucros.
O fato de a conta não constar da ECD se deve na verdade a um problema
operacional (impossibilidade de retificação) e de interpretação da
legislação por parte da DRJ. Explicamos.
Nos termos do artigo 7o da Instrução Normativa no 1.774/2017, vigente à
época dos fatos e cuja redação se encontra reproduzida na IN que a
revogou, a ECD só pode ser substituída até o fim do prazo de entrega da
ECD do ano subsequente, e para corrigir erros que não possam ser
corrigidos por lançamento contábil extemporâneo:
Art. 7o A ECD autenticada somente pode ser substituída caso contenha erros que
não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo,
conforme previsto nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000
(R1) - Escrituração Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, publicada
em 12 de dezembro de 2014.
[...]
§ 4o A substituição da ECD prevista no caput só pode ser feita até o fim do prazo
de entrega relativo ao ano-calendário subsequente. (Grifo Nosso)
Perceba-se, portanto, que o caso em tela não se enquadra como uma
hipótese de substituição da ECD. Primeiro porque ela somente pode ser
feita até o fim do prazo de entrega relativo ao ano-calendário subsequente
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.537 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901986/2018-88

e segundo que os erros existentes são passíveis de correção via
lançamento contábil extemporânea, como, aliás, ocorreu. Foi constituída
a conta reserva de subvenção para investimento a partir dos montantes
lançados na conta reserva de lucros.
Assim, tendo em vista que os incentivos se encontravam registrados na
conta reserva de lucros e foram transportados para a conta reserva de
subvenção para investimento, não nos parece adequado vedar o
aproveitamento ao crédito em questão.
O artigo 30 da Lei no 12.973/2014 exige em verdade que as subvenções
para investimentos sejam registradas em reserva de lucros, de modo que
o fato de a conta específica “reserva de subvenção para investimento”
somente ter sido constituída posteriormente, não altera a constatação de
que elas se encontravam registradas em reserva de lucros,
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 698
DF CARF MF
Original